Tribunal: STF
Processo: Rcl 81570
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E 
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118, E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gramado/RS, em 3.7.2025, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020049-74.2022.5.04.0351, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 10, nos termos da seguinte ementa:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. OMISSÃO CULPOSA. Na reclamatória nº 0020702-47.2020.5.04.0351, por exemplo, o empregado denunciou a falta do recolhimento do FGTS contratual, mesmo descumprimento verificado na presente reclamatória. O processo em questão foi ajuizado em 01.12.2020. O Município de Gramado foi notificado na referida reclamatória em 02.12.2020, ou seja, muito antes do ajuizamento do presente processo, em fevereiro de 2022. Ocorre que, mesmo ciente de tais irregularidades trabalhistas, o segundo demandado não adotou medida adequada e eficaz que assegurasse o pagamento das verbas trabalhistas e o recolhimento tempestivo do FGTS. Na realidade, o Município de Gramado veio a ajuizar ação de consignação em pagamento contra a primeira ré, depositando em Juízo a quantia que esta empresa ainda tinha para receber do ente público, somente em 21.01.2022, ocasião em que o autor já havia sido despedido sem o recebimento dos haveres rescisórios. Tal circunstância evidencia a falha na fiscalização realizada pelo Município demandado sobre as condições de trabalho dos empregados da prestadora de serviços” (fl. 1, e-doc. 5).



    2. O reclamante afirma que “a r. decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O r. acórdão viola os parâmetros traçados na ADC 16 e o conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante 10 e do Tema 1.118 do STF, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do ente público” (fls. 4-5, e-doc. 1).  



    Assevera que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, “que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (...)[,] o Plenário assentou que não existe responsabilidade do Poder Público por débitos trabalhistas de terceiros no seio de contratados administrativos calcada na inversão do ônus da prova em favor do trabalhador” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou fundamentação genérica, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “apesar de invocar o precedente da ADC 16 e o Tema 1118 do STF, o juízo reclamado não procedeu à sua correta aplicação e aderência ao caso posto, tal como concebido no julgamento da referida ação constitucional e aplicado acertadamente nos julgamentos das reclamações supracitadas”, e que “não se pode exigir a chamada ‘fiscalização exauriente’, porquanto o encargo fiscalizatório constitui obrigação de meio consoante preceitua o STF (RE 760.931/DF)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Destaca que “acostou extensa documentação com a sua contestação e a r. sentença/r. acórdão não faz menção aos documentos juntados, o que remete à conclusão que os fundamentos de julgamento encontram-se automatizados. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento, muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece ser condenado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Reitera que “a decisão, a qual se pretende a cassação, tratou a fiscalização exercida pelo ente público de forma abstrata, desqualificando as provas levada a juízo, e, ao fazer isso, incorreu na utilização da figura da responsabilização automática (responsabilidade objetiva)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “seja deferida a liminar (...) para que seja suspensa a tramitação da reclamatória trabalhista de nº 0020049-74.2022.5.04.0351, em trâmite na 4ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região” (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar o acórdão prolatado nos autos do processo nº 0020049- 74.2022.5.04.0351, no que se refere à responsabilidade subsidiária do Município reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    5. O ato reclamado, proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, assentou:



    “1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    O segundo reclamado, Município de Gramado, não se conforma com a responsabilidade subsidiária que lhe é imposta na sentença. Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente reclamatória. Pretende ser absolvido da condenação subsidiária. Sucessivamente, sustenta que descabe a aplicação da multa prevista no artigo 477, § 8º, da CLT em relação ao ente público. 



    Sem razão.



    Inicialmente, registra-se que a análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações da inicial que se verifica, em abstrato, a existência ou não do interesse de agir e da legitimidade das partes do processo. Para a verificação da legitimidade passiva, basta a indicação, na petição inicial, do suposto devedor, sendo que a análise quanto à procedência ou não de referida alegação diz respeito ao mérito da demanda. No caso sob análise, o reclamante busca, com base na alegação de que o ente público foi beneficiário de sua força laborativa, a responsabilização deste pela condenação. Dessa forma, o segundo réu, Município de Gramado, é parte legítima para figurar no presente processo. Não procede o recurso do segundo demandado no particular. 



    Ultrapassada tal análise, verifica-se que o reclamante foi admitido para trabalhar na primeira reclamada, Bemaven S.A (nova denominação da B. A. Meio Ambiente LTDA), em 25.08.2021, na função de motorista (contrato de trabalho de id. 12ec9fa - pág. 2). O autor foi despedido sem justa causa em 16.12.2021 (TRCT, id. b56c519 - pág. 1).



    Inicialmente, observa-se que o segundo réu, Município de Gramado, manteve contrato de prestação de serviços de mão de obra terceirizada (execução de serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos) com a ex-empregadora do autor (id.cd05b95). Ainda, não há controvérsia de que, durante todo o contrato de trabalho, o demandante prestou serviços em benefício do segundo reclamado. 



    A responsabilidade subsidiária do Município de Gramado decorre de sua omissão culposa. A prestadora de serviços tinha a obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas típicos do vínculo de emprego. Tendo descumprido tais obrigações, em prejuízo dos direitos trabalhistas de seu empregado, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida (culpa in vigilando). Era necessária a verificação, por parte do tomador, durante a execução do contrato, da regularidade formal e prática da empresa contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. A inexistência de tal fiscalização, ou a sua precariedade, configura omissão culposa por parte do tomador.



    De outra parte, recentemente o STF editou o Tema 1118 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: (...)



    Tal entendimento do STF inverteu a análise do princípio da aptidão para prova, transferindo ao trabalhador o ônus de comprovar a existência de falha efetiva da Administração Pública na fiscalização do contrato de trabalho mantido entre a prestadora e o trabalhador.



    Entende-se que o autor se desonera deste ônus processual, na medida em que o contrato firmado pelo segundo reclamado com a prestadora de serviços prevê, nas cláusulas 2.5, 2.6 e 2.7, que o pagamento do valor devido à contratada seria efetivado somente após a apresentação de uma série de documentos, dentre os quais, recibo/comprovantes de pagamento dos salários, cópia do controle de ponto dos empregados, comprovante de recolhimento de FGTS e comprovação do pagamento das parcelas rescisórias (págs. 80 e 81 do PDF, id. cd05b95 - pág. 1). Tal previsão revela que o tomador de serviços dispunha de mecanismos para ter imediata ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Porém, conforme apontado na sentença de id.5a8e14e, as verbas rescisórias foram pagas ao autor com atraso, não havia a correta concessão do intervalo intrajornada, bem como o FGTS devido ao reclamante não foi recolhido no mês de novembro/2021.



    Ainda, verifica-se que o Município reclamado estava devidamente ciente das irregularidades cometidas pela prestadora de serviços. Tanto é verdade que existem diversas reclamatórias ajuizadas anteriormente neste Tribunal, nas quais empregados da prestadora denunciaram descumprimentos contratuais, como por exemplo, nos processos de nºs 0020611-17.2021.5.04.0352 e 0020610-32.2021.5.04.0352. Os referidos processos foram ajuizados na mesma data, em 25.11.2021, tendo os empregados denunciado, por exemplo, a falta de pagamento das verbas rescisórias, mesmo descumprimento verificado na presente reclamatória. O Município foi notificado naquelas ações em 25.11.2021 e 02.12.2021, ou seja, antes do ajuizamento do presente processo, em fevereiro de 2022. 



    Além disso, cita-se a reclamatória de nº 0020702-47.2020.5.04.0351, na qual o empregado denunciou a falta do recolhimento do FGTS contratual, mesmo descumprimento verificado na presente reclamatória. O processo em questão foi ajuizado em 01.12.2020. O Município foi notificado na referida reclamatória em 02.12.2020, ou seja, muito antes do ajuizamento do presente processo, em fevereiro de 2022.



    Ademais, observa-se que a própria documentação juntada aos autos pelo segundo reclamado, Município de Gramado, evidencia que este estava ciente do descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, a primeira ré, Bemaven S.A. Com efeito, verifica-se que os documentos rescisórios dos colegas de trabalho do autor anexados ao feito pelo segundo ré sob id. fd9206d - pág. 4 e seguintes demonstram que, mesmo nas rescisões contratuais ocorridas no mês de outubro/2021, a primeira reclamada já procedia com o pagamento em atraso dos valores rescisórios devidos aos seus empregados. Constata-se, por exemplo, que o término do contrato de trabalho do empregado Douglas Nogueira ocorreu em 01.10.2021, mas as parcelas rescisórias foram pagas a este obreiro apenas em 30.11.2021, ou seja, após o prazo legal previsto no § 6º do art. 477 da CLT (págs. 177 a 179 do PDF).



    Ocorre que, mesmo ciente de tais irregularidades trabalhistas, o segundo demandado não adotou medida adequada e eficaz que assegurasse o pagamento tempestivo das verbas rescisórias devidas ao reclamante, quando da rescisão do contrato de trabalho deste em 16.12.2021. Na realidade, observa-se que o Município de Gramado veio a ajuizar ação de consignação em pagamento contra a primeira ré, depositando em Juízo a quantia que esta empresa ainda tinha para receber, somente em 21.01.2022 (id.da77c75), ocasião em que o autor já havia sido despedido sem o recebimento dos haveres rescisórios. Tal circunstância evidencia a falha na fiscalização realizada pelo Município demandado sobre as condições de trabalho dos empregados da prestadora de serviços.



    Pela precariedade da fiscalização empreendida, o ente público participou ativamente na geração do dano sofrido pelo demandante, motivo pelo qual não pode se eximir de suas responsabilidades, nos termos dos arts. 186, 187 e 942, caput e parágrafo único, todos do Código Civil” (fls. 2-5, e-doc. 5 – grifos nossos).



    6. A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do reclamante não foi fixada por presunção ou afirmações genéricas 
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva, e mesmo comissiva, da Administração Pública. 



    O Município reclamante tinha amplo conhecimento do inadimplemento das verbas trabalhistas em relação ao beneficiário e a outros empregados da empresa prestadora de serviços.



    Ao manter a condenação subsidiária do Município de Gramado/RS, a autoridade reclamada não presumiu sua culpa, fundamentou sua decisão em extenso acervo probatório acostado aos autos da reclamatória trabalhista e mencionado na decisão.



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. 



    Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de Canoas/RS, em casos de responsabilização subsidiária pela inadimplência de verbas trabalhistas decorrentes dos contratos com o Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, os Ministros deste Supremo Tribunal assim têm decidido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de constatações como as seguintes: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 77.171-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público para o pagamento da condenação trabalhista da contratada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a incidência da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC, bem como as alegações de ofensa aos paradigmas invocados. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o recurso extraordinário interposto na origem sequer fora apreciado. 4. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em 
contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 5. Inviável 
se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto 
fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que 
emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 
IV – DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 72.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada 
na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 72.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RE 
Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E NA ADC Nº 16/DF: INOCORRÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO: COMPROVAÇÃO. 1. No caso dos autos, a moldura fática delineada pelo acórdão reclamado não é suficiente a revelar o descumprimento do julgamento proferido na ADC nº 16/DF ou do que decidido no RE nº 760.931-RG/DF, uma vez que a responsabilidade subsidiária do reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, ficou devidamente comprovada na origem. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 71.500-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 4.2.2025).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora